Tribunal: STF
Processo: HC 224466
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Especial nº 1.955.035/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 388 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação defensiva, redimensionando a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 333 dias-multa, mantido o regime semiaberto. Embargos de declaração foram rejeitados.



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs o citado recurso especial.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta cabível a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Afirma que a sentença condenatória impôs regime inicial diverso do aberto trazendo como único fundamento a hediondez e a gravidade abstrata do delito. Refere-se aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Requer, liminarmente, a fixação do regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação da providência.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou que o título condenatório alcançou o trânsito em julgado em 04/11/2021.



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. A par desse aspecto, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 04/11/2021, tendo sido formalizada a impetração apenas em 30/01/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    12. No caso, o Juízo de primeira instância estabeleceu o regime semiaberto em razão da quantidade de droga apreendida — 79,0 gramas de maconha e 983,3 gramas de cocaína —, circunstância judicial valorada negativa. Veja-se:



    “Atentando aos critérios do artigo 42, da Lei 11.343/06, observo que, em liberdade o acusado envolveu-se em outras ocorrências policias por crime idêntico bem como a quantidade de entorpecentes apreendidos, majoro a pena-base em 1/6, de forma a resultar em reclusão pelo período de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    (...)



    O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, considerando as circunstâncias judiciais bem como com fundamento no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.” (e-doc. 2, p. 8-9, grifos nossos).



    13. O Superior Tribunal de Justiça, ao manter a conclusão esposada no acórdão da apelação, salientou:



    “Portanto, mostra-se correto as instâncias ordinárias, tendo em vista que se valeram de fundamentos idôneos para manter o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, utilizando-se, para tanto, de dados concretos extraídos dos autos, concernentes à quantidade de drogas, bem como demais circunstâncias do caso concreto.” (e-doc. 2, p. 97; grifos nossos).



    14. Assim, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a autorizar, em tese, o implemento do aberto, não há ilegalidade na definição do regime semiaberto.



    15. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021. Nessa linha, confira-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico. 4. Requerimento para fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado na quantidade de droga. A decisão impugnada atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 215.805-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator, ainda que a segunda impetração também indique formalmente como ato impetrado uma segunda decisão, não atacada pela parte impetrante, contudo, em seu arrazoado. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (HC nº 208.748-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 09/06/2022; grifos nossos).



    16. A questão suscitada neste habeas corpus em relação à conversão da pena corporal por sanção restritiva de direitos não passou pelo crivo do STJ, o qual se limitou a analisar as alegações de inviolabilidade de domicílio e alteração do regime prisional. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator